Tribunal: TJDFT
Processo: 0751831-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751831-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Raimundo Cardoso da Silva contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de tutela de urgência e a suspensão dos descontos em conta salário pleiteado do autor, ora agravante (autos de no 0736841-69.2023.8.07.0003, ID no 179885134). 2. Homologo a desistência de ID no 55969364, pág. 2 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Comunique-se à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO